Tribunal: TJDFT
Processo: 0729411-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729411-66.2023.8.07.0003 RECORRENTE: OSMAR MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, o princípio da identidade física do juiz, conquanto revestido de pragmatismo, não é absoluto e pode ser excepcionado em algumas hipóteses, como nos casos de impedimentos legais do titular, afastamentos das atividades jurisdicionais ou do próprio Juízo no qual a lide transita. Ademais, à luz do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao referido princípio quando não restar demonstrado o efetivo prejuízo a quem alega (pas de nullité sans grief). Preliminar rejeitada. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. 4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação nos autos de justificativa legal para a substituição do magistrado que presidiu a instrução processual. Aduz que houve prejuízo à defesa, dada a ausência do contato direto do magistrado sentenciante com as nuances essenciais da prova produzida, assegurando-se, assim, a integridade do julgamento e o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pugna, dessa forma, para que seja determinado que nova sentença seja prolatada pelo juiz que colheu a prova oral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “2. Não há que se falar em nulidade do processo, por suposta ofensa ao princípio da identidade física do juiz, já que, além de o referido princípio admitir exceções, a sua não observância só ocasiona o vício processual em caso de demonstração de prejuízo concreto, o qual não se presume apenas em razão da pronúncia do agravante.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.534.342/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal acerca da existência de prejuízo à parte para fins de reconhecimento de nulidades, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030